Tribunal: TJES
Processo: 5005497-42.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005497-42.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAMARA DOS SANTOS SOARES
COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor de
SAMARA DOS SANTOS SOARES
contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que, nos autos da ação penal nº 0001340-48.2022.8.08.0021, manteve a prisão preventiva da paciente.

A impetrante sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, considerando que a paciente é primária, com bons antecedentes, residência no distrito da culpa, além de ser responsável pelos cuidados de seu filho de 02 (dois) anos de idade.

Afirma que a paciente é portadora de esquizofrenia, o que reclama atendimento especial que não pode ser concedido na unidade prisional, sendo que a paciente já chegou a atentar contra a própria vida.

Defende que não há risco à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, uma vez que a própria vítima atestou que não considera a paciente como uma ameaça para si.

Subsidiariamente, argumenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos dos arts. 317 e 318-A do Código de Processo Penal.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura ou submissão da paciente à prisão domiciliar.

Decisão de ID nº 2833932, proferida pela e. Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araujo, deferindo o pedido liminar, revogando a prisão preventiva da paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2885659).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 2918986), opinando pela concessão da ordem, confirmando a liminar ao seu tempo deferida.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor de
SAMARA DOS SANTOS SOARES
contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que, nos autos da ação penal nº 0001340-48.2022.8.08.0021, manteve a prisão preventiva da paciente.

A impetrante sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, considerando que a paciente é primária, com bons antecedentes, residência no distrito da culpa, além de ser responsável pelos cuidados de seu filho de 02 (dois) anos de idade.

Afirma que a paciente é portadora de esquizofrenia, o que reclama atendimento especial que não pode ser concedido na unidade prisional, sendo que a paciente já chegou a atentar contra a própria vida.

Defende que não há risco à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal, uma vez que a própria vítima atestou que não considera a paciente como uma ameaça para si.

Subsidiariamente, argumenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos dos arts. 317 e 318-A do Código de Processo Penal.

Pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura ou submissão da paciente à prisão domiciliar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado pela e. Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araujo, vejamos:

Em análise dos presentes autos eletrônicos, verifica-se que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor da paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, § 1º, II e§ 9º, do Código Penal, narrando que, no dia 23/04/2022, a acusada teria desferido um golpe de faca contra sua genitora, em virtude de uma discussão prévia ocorrida entre as duas, na qual a vítima havia se negado a entregar dinheiro à acusada para que esta comprasse cigarros.

Efetuada a prisão em flagrante, a paciente fora submetida à audiência de custódia, oportunidade em que o Juízo Plantonista, a pedido do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na existência de
periculum libertatis
a justificar a segregação cautelar.

Após requerimento de liberdade provisória, a autoridade indigitada coatora manteve a prisão preventiva, sob o argumento de que “
a manutenção da prisão
preventiva da acusada neste momento é necessária para assegurar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade do delito que lhe está sendo imputado, colocando em risco a garantia da ordem pública”.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti)
, além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

Além disso, deve se perquirir se é caso no qual a lei admite a prisão preventiva, nas hipóteses delineadas no art. 313 do CPP.

No caso em tela, verifica-se a prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos na fase investigativa, com destaque para o BU acostado aos autos (pp. 04/06 – ID nº 2814661), pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e pelo interrogatório da paciente na esfera policial (pp. 07/09 – ID nº 2814661).

O crime pelo qual a paciente fora denunciado, por sua vez, possui pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se, assim, na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

No entanto, comungo do entendimento constante da decisão liminar, no sentido da ausência do
periculum libertatis
, vejamos:

A despeito da gravidade e do aparente motivo fútil do delito, em tese, cometido pela paciente em desfavor de sua mãe, entendo que não ultrapassou a gravidade inerente ao próprio tipo penal.

Chamo atenção, ainda, ao fato de que a própria vítima declarou que não se sente em risco pela liberdade da acusada e que lesão sofrida fora superficial, tanto que não precisou levar pontos ou ficar internada, de acordo com a declaração de ID nº 2814663.

Ademais, consta da referida declaração o desejo expresso da vítima de não representar criminalmente contra a paciente, destacando ainda que esta é portadora de esquizofrenia e de que necessita dar continuidade ao seu tratamento junto ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.

Tal informação é corroborada pelos documentos que instruíram o presente
writ
(pp. 20/23 – ID nº 2814663), os quais atestam que a paciente é portadora de esquizofrenia, sendo que ela já atentou contra a própria vida na unidade prisional, o que levou, inclusive, a instauração de um PAD em desfavor da acusada por suposto cometimento de falta de natureza média (ID nº 2814659).

Não se pode desconsiderar ainda, que, como bem notado pela e. Desembargadora Substituta Cláudia Vieira, a unidade prisional na qual a paciente estava custodiada, aparentemente, não prestava o atendimento necessário para o tratamento da enfermidade que acomete a acusada, porquanto, não obstante a expedição de ofício pelo Juízo originário determinando o encaminhamento médico da paciente, ao consultar o INFOPEN, Sua Excelência observou que a acusada não recebeu
nenhum
atendimento médico no mês de junho do corrente ano (2022).

Somado a tais fatos, verifica-se que a paciente é primária e possui residência no distrito da culpa, de modo que não se vislumbra risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Há que se salientar ainda que o próprio detentor da
persecutio criminis
se manifestou favoravelmente à concessão de liberdade provisória à acusada, no que foi acompanhado pela douta Procuradoria de Justiça.

Sendo assim, não me parece que a prisão preventiva se mostra necessária para a garantia da ordem pública, mostrando-se possível a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP.

Em casos análogos, assim se manifestou esta eg. Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. MÉRITO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O
habeas corpus
é remédio constitucional excepcional, a fim de fazer cessar constrangimento ilegal ou ameaça à locomoção. Destarte, é desprovido de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação penal originária, em que é assegurado o contraditório efetivo e a ampla defesa. 2. Sem adentrar na classificação penal da conduta do Paciente,
os fatos narrados pela vítima, assim como pela autoridade policial, evidenciam a ausência de efetivo risco do Paciente à ordem pública, seja pela gravidade dos fatos narrados – isto é, baixa ofensa à integridade do ofendido, se é que ocorreu – seja pela desnecessidade da medida extrema, uma vez que fundamentada com base em termos circunstanciados arquivados que sequer se aprofundaram na culpabilidade do Paciente.
3. A medida preventiva deve guardar o binômio
necessidade-adequação
como parâmetros do princípio da proporcionalidade, a fim de proibir tanto o excesso, quanto à proteção deficiente do bem jurídico tutelado pelo Estado. 4. A autoridade coatora não apontou outros elementos que pudessem evidenciar que em liberdade, o Paciente “poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa”, tal como motivou a decisão. 5. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5006687-74.2021.8.08.0000, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PRISÃO FUNDADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À DECRETAÇÃO. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Inexistem elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar do paciente. 2. A restrição da liberdade do paciente fora pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito
, situação essa que configura constrangimento ilegal apto a ser sanado pela presente via. 3. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5000127-82.2022.8.08.0000, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/05/2022)

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS ORDEM CONCEDIDA.1. Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.2. A decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantida da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria são os requisitos cautelares fumus comissi delicti e periculum libertatis, art. 312 do CPP.3. Como a prisão preventiva deve ser entendida como a última ratio, concordo com o entendimento outra exposto de que as medidas cautelares seriam, neste primeiro momento, suficientes para evitar o mal realizado pelo paciente, ou possíveis repetições do comportamento.
4. A gravidade abstrata do delito, sozinha, não é suficiente para a manutenção da prisão preventiva. No caso dos autos, trata-se de réu primário, sem registros criminais, com residência fixa e comércio próprio.
5. Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210034805, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Ante o exposto,

CONCEDO
a ordem postulada, confirmando a liminar outrora deferida, de modo a substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes cautelares: i) manter endereço atualizado nos autos; ii) proibição de ausentar-se da Comarca sem a autorização do Juízo; iii) recolhimento domiciliar no período noturno e aos finais de semana.

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. GRAVIDADE INERENTE AO TIPO PENAL. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. PACIENTE PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Embora presente o
fumus comissi delicti
, não se faz presente o
periculum libertatis
a justificar a segregação cautelar da paciente, eis que, o delito, em tese, cometido não ultrapassou a gravidade inerente ao próprio tipo penal, além do fato de que a própria vítima declarou que não se sente em risco pela liberdade da acusada e que lesão sofrida fora superficial, não havendo risco à ordem pública.

2. Considerando que a paciente é primária e possui residência no distrito da culpa, de modo que não se vislumbra risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, mostrando-se possível a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP. Precedentes do TJES.

3. Ordem concedida.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONCEDER a ordem postulada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.